Tribunal: STF
Processo: HC 186618
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 559.862/PB, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal). 
    Colhe-se da denúncia (fls. 76-82):
    A) DO CONTEXTO FÁTICO 
    Depreende-se dos autos que RAWLINSON BEZERRA DE LIMA, conhecido por "RALPH", e JOSÉ AURÉLIO GOMES DE MELO, conhecido por "AURÉLIO" ou "LELO", iniciaram de maneira ilegal extração de areia no Acampamento Dom José Maria Pires, situado em Alhandra/PB, sob a autorização de uma das vitimas, qual seja, José Bernardo da Silva, vulgo "Orlando", o qual era líder do MST (Movimento Sem Terra) no litoral sul da Paraíba e detinha forte influência, inclusive nacionalmente. 
    Para tanto, o ofendido Orlando acordou que RALPH e AURÉLIO deveriam pagar ao movimento o valor de RS 2.000,00 (dois mil reais) mensais, os quais eram repassados a JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA OLIVEIRA, conhecido por "CLÁUDIO'', que era o coordenador do movimento no acampamento. 
    Ainda, depreende-se que CLÁUDIO recebia, diretamente, R$ 500,00 (quinhentos reais) ao mês de RALPH e AURÉLIO, e MARIA DE FÁTIMA SANTOS FREITAS, conhecida por "MARIA", também auferia lucro advindo dos areeiros, passando a morar na "casa grande", residência mais confortável. Além de ter chegado ao acampamento, apenas, com uma motocicleta antiga e, posteriormente, ter conseguido comprar um automóvel, denotando considerável ganho patrimonial. 
    Após fiscalização intensa dos órgãos ambientais, a vitima Orlando pediu a CLÁUDIO que repassasse para RALPH e AURÉLIO a informação de que a extração ilegal de areia, no momento, estava proibida, o que iniciou o desagrado das pessoas que obtinham lucro com a atividade. 
    Sabe-se que o ofendido Paulo Rodrigo Freitas Celestino, vulgo "Rodrigo", era o braço direito da vitima Orlando, apoiava e defendia todas as suas decisões e sabia de toda logística da extração ilegal de areia, passando, portanto, a ser desafeto de todos que se beneficiavam com os areeiros. 
    Diante disso, buscando voltar a auferir lucro com a atividade ilegal, os denunciados juntaram-se e arquitetaram a morte do líder Orlando e de seu parceiro Rodrigo. 
    Para tanto, acordaram que MARIA deveria sair mais cedo do local do crime, a fim de não levantar suspeitas, CLAUDIO seria o responsável por dar um sinal para que se iniciasse a execução do delito, e, por fim, LEANDRO guiaria os demais executores e apontaria as vítimas, tudo devidamente articulado por RALPH e AURÉLIO. 
    B) DO HOMICÍDIO QUALIFICADO 
    Seguindo o já previamente ajustado, no dia 08 de dezembro de 2018, por volta das 19h3Omin, ao término das reuniões que os ofendidos Orlando e Rodrigo realizavam no Acampamento, alguns assentados se juntaram no galpão para jantar. 
    Nesse contexto, pouco tempo antes dos homicídios, LEANDRO desceu a pé em direção à saída da Mangueira, onde os demais executores o aguardavam num veiculo "classic", de cor preta, tendo adentrado no automóvel e se juntado aos demais indivíduos, aguardando o sinal de CLÁUDIO para o começo da execução. 
    Em seguida, estando todos os assentados no galpão, CLÁUDIO saiu do local em sua Kombi e cruzou com o carro ("classic", de cor preta) dos executores do crime, ocasião em que deu sinal de luz com os faróis, indicando que poderiam seguir em frente com o plano. 
    Assim, os 3 (três) indivíduos (ainda não identificados) juntamente a LEANDRO chegaram ao galpão e desceram do carro gritando: "acQii é a polícia, aqui é a policia", quando um deles perguntou ao LEANDRO quem eram as vitimas, tendo então ele apontado para "Orlando' e "Rodrigo". 
    Nessa oportunidade, os executores, munidos de armas de fogo (calibres 12 e 38), efetuaram disparos contra Orlando, e, em seguida, contra Rodrigo, sem lhes darem qualquer chance de defesa. Como se não bastasse, eles ainda se voltaram novamente para Orlando e realizaram outros disparos contra o seu corpo, vindo ambas as vítimas a óbito ainda no local do crime.
    Como se infere dos laudos cadavéricos em anexo, Orlando foi atingindo por quatro disparos, sendo dois na região cervical, um na região supra escapular-esquerda e outro na região do ouvido esquerdo, e, Rodrigo, foi atingindo por três disparos, um na região occipital, um na região escapular esquerda e outro na interescapular inferior. 
    Depois do crime, os executores adentraram no veículo e foram embora da localidade calmamente, como se já tivessem conhecimento sobre toda a área. 
    Ainda, constatou-se que RALPH, AURÉLIO, MARIA encontraram-se, após os homicídios, na Praça da Paz, nos Bancários, em João Pessoa/PB, para comentar o ocorrido e traçar as próximas estratégias. 
    Destarte, ficou demonstrado que JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA OLIVEIRA, conhecido por "CLÁUDIO", RAWLINSON BEZERRA DE LIMA, conhecido por "RALPH", JOSÉ AURÉLIO GOMES DE MELO, conhecido por "AURÉLIO", MARIA DE FÁTIMA SANTOS FREITAS, conhecida por "MARIA", e LEANDRO SOARES DA SILVA, agindo mediante prévio ajuste, mataram José Bernardo da Silva, vulgo "Orlando", e Paulo Rodrigo Freitas Celestino, vulgo "Rodrigo", mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, por meio cruel e motivação torpe, qual seja, finalidade meramente econômica advinda da extração ilegal de areia. 
    C) DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
    Segundo o apurado, ainda se constatou que os acoimados mantinham um vinculo estável e permanente, buscando auferir lucro com a extração ilegal de areia, estando RALPH e AURÉLIO mais à frente dos areeiros e, por outro lado, LEANDRO, MARIA e CLAUDIO se articulavam para manter a boa aparência da atividade frente aos assentados, recebendo, para tanto, dinheiro e vantagens. 
    Nesse sentido, juntos planejaram os homicídios, objetivando a realização da extração ilegal de areia sem quaisquer empecilhos, já que as vitimas se mostravam como óbices à consecução da atividade. 
    Por conseguinte, pelas interceptações telefônicas, verificou-se que, após o homicídio, mas antes de suas prisões, os denunciados estavam se comunicando com elevada frequência, de maneira que ficou claro o vinculo associativo entre eles, não havendo falar em mero concurso de agentes. 
    Assim, resta evidente que JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA OLIVEIRA, conhecido por "CLÁUDIO", RAWLINSON BEZERRA DE LIMA, conhecido por "RALPH", JOSÉ AURÉLIO GOMES DE MELO, conhecido por "AURÉLIO", MARIA DE FÁTIMA SANTOS FREITAS, conhecida por "MARIA", e LEANDRO SOARES DA SILVA também se associaram para o fim especifico de cometer crimes. 
    Inconformada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça da Paraíba, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 2, fls. 32-33):
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1) TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR. DESACOLHIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CRIME MOTIVADO POR, SUPOSTAMENTE, ESTAREM AS VÍTIMAS ATRAPALHANDO A EXTRAÇÃO ILEGAL DE AREIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM SIGILO, POR EXISTIR FUNDADO TEMOR. FORTES INDÍCIOS DE SER O PACIENTE UM DOS AUTORES INTELECTUAIS DOS HOMICÍDIOS INVESTIGADOS. EMBASAMENTO CAUTELAR SUFICIENTE. 2) ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAS FAVORÁVEIS DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA. CONJUNTURA QUE NÃO OUTORGA O DIREITO SUBJETIVO À LIBERDADE PROVISÓRIA. 3) PLEITO ALTERNATIVO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PREJUDICIALIDADE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ADEMAIS, CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 4) DENEGAÇÃO DA ORDEM, PREJUDICADA A PARTE ALTERNATIVA. 
    1) Diante da certeza da existência do crime e de veementes indícios de autoria, configurada, ainda, a ocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a preventiva, tem-se por correta a adoção da medida de prisão preventiva, fundando-se o decreto na necessidade de se garantir a ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    - O motivo dos homicídios perpetrados contra José Bernardo da Silva e Paulo Rodrigo Freitas Celestino ocorreu devido às vítimas, supostamente, estarem atrapalhando a exploração ilegal de areia por parte do beneficiário, fato que demonstra, concretamente, a periculosidade do paciente, pondo em risco a ordem pública.
    - Constata-se que a autoridade coatora consignou existir fortes indícios de ser o paciente um dos autores intelectuais dos homicídios cometidos contra José Bernardo da Silva, conhecido por “Orlando”, e Paulo Rodrigo Freitas Celestino, vulgo “Rodrigo”.
    2) STJ: “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese”. (HC 508.163/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019).
    3) Presentes os requisitos da segregação preventiva, circunscritos no art. 312 do CPP, descabe a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, mostrando-se inadequada, de igual forma, a liberdade provisória, calcada exclusivamente em supostas condições favoráveis do paciente.
    4) DENEGAÇÃO DA ORDEM, PREJUDICADA A PARTE ALTERNATIVA. 
    Sobreveio nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator (Doc. 4), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 3): 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada no modus operandi do delito de homicídio qualificado diante da conduta violenta do paciente, além do fato de o acusado integrar organização criminosa, não há qualquer ilegalidade no decreto prisional.
    2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
    3. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Enfatiza que a decisão coatora se limitou a afirmar genericamente que estariam preenchidos os requisitos da garantia da ordem pública, bem como a suposta periculosidade do paciente, sem nenhuma demonstração concreta de que maneira o paciente, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública. 
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, de modo a revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva, com arrimo nos seguintes fundamentos:
    [...] Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    A decisão de preventiva está assim fundamentada (fls. 40/42): 
    [...] Na espécie a autoridade policial relata fatos já colhidos na investigação sobre os homicídios ocorridos no Assentamento Dom José Maria Pires, diga-se de passagem, de grande repercussão neste Município, o que aponta, pela prova testemunhal já colhida até o presente momento, como prováveis autores intelectuais os ora representados. 
    A prisão preventiva neste caso, justifica a autoridade representante, torna-se necessária para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução processual. 
    [...] 
    Da forma como relatado pela autoridade policial, estar-se-ia, em tese, diante de uma organização criminosa onde elementos sem qualquer escrúpulo e com total desprezo aos mais elementares sentimentos de humanidade, teriam ceifado a vida das vítimas por motivos voltados para a exploração ilegal de areia e que foram, digamos, atrapalhados pelas vítimas impedindo a ganância dos representados pelo lucro fácil à custa, até mesmo, da degradação do meio ambiente. 
    [...] Dos depoimentos colhidos, alguns deles, como informado pela autoridade policial, foram colhidos de forma sigilosa, pelo temor das pessoas o que representa o grau de periculosidade dos indiciados, justificando-se o deferimento da medida extrema. 
    Não é despiciendo anotar que os crimes, de cuja investigação trata estes autos, repercutiu negativamente no seio da sociedade local, causando clamor público e abalando a tranquilidade da sociedade local. 
    Assim, é necessário uma atuação enérgica das autoridades competentes no sentido de resgatar a credibilidade do aparelho de segurança estatal, devolvendo à população a tranquilidade de que tanto necessita. 
    O decreto da custódia preventiva se faz necessário para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução processual, como bem alinhado pela autoridade policial representante. Em liberdade os indiciados encontrarão campo fértil para suas atividades delituosas, representando um risco iminente para o homem de bem, pois os indícios são fortes de que tenham sido de fato os autores intelectuais do crime objeto do presente pedido. [...] 
    Como já adiantado na liminar, consta da decisão fundamentação válida para a prisão, evidenciada no fato de o paciente integrar uma organização criminosa, na qual, "elementos sem qualquer escrúpulo e com total desprezo aos mais elementares sentimentos de humanidade, teriam ceifado a vida das vítimas por motivos voltados para a exploração ilegal de areia e que foram, digamos, atrapalhados pelas vítimas impedindo a ganância dos representados pelo lucro fácil à custa, até mesmo, da degradação do meio ambiente". 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 
    […]
    Portanto, apresentados fundamentos aptos à manutenção da prisão preventiva do recorrente, resta incabível a sua substituição por outras medidas cautelares. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Sobressai, no caso, a imperiosa necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu acentuada gravidade e que revestem as condutas de remarcada reprovabilidade. Com efeito, o paciente é apontado como autor intelectual de crimes de homicídio qualificado, praticados com vistas a garantir “a extração ilegal de areia sem quaisquer empecilhos, já que as vítimas se mostravam como óbices à consecução da atividade”. 
    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017.
    Não bastasse, a informação constante do decreto prisional de que algumas testemunhas, por temor, prestaram depoimento de forma sigilosa evidencia a necessidade de manter a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal (HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 139.148 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017; HC 129.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16/12/2015). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente